Tribunal: TJDFT
Processo: 0723539-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. PRESCRIÇÃO. INCORRÊNCIA. REQUISITOS DA CDA. PREENCHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
1. O artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Dispõe, ainda, o § 3o do referido dispositivo que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
2. O Imposto sobre a propriedade de veículo automotor -IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de automóvel, não possui regulamentação por força de Lei Complementar Federal, possuindo o Distrito Federal competência legislativa plena.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nas operações de leasing e arrendamento mercantil, a instituição financeira figura como responsável solidária pelo pagamento do IPVA, do que decorre a possibilidade de que venha a figurar no polo passivo da execução fiscal.
4. A prova constante nos autos evidencia que entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o ajuizamento da execução havia transcorrido pouco mais de 1 ano, o que afasta a alegação da ocorrência de prescrição consumativa/genérica. Não se verifica, ainda, a superveniência de prescrição intercorrente, pois, a execução restou paralisada por demora atribuível ao Judiciário, o que não caracteriza prescrição.
5. A certeza e liquidez da dívida ativa, regularmente inscrita, decorrem de expressa determinação legal
6. Negou-se provimento ao recurso.